Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020249-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 807.539.811-49 (AGRAVADO), ELISANGELA DE SOUZA BUHRING - CPF: 013.850.141-64 (AGRAVADO), ELISANGELA DE SOUZA BUHRING - CPF: 013.850.141-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO ONEROSO E EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA – DINHEIRO – POSSIBILIDADE FATURAMENTO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência conforme estabelece a legislação é o pagamento em dinheiro, de modo que a expedição de ofício e informação sobre a existência de contrato oneroso não configura violação ao sigilo financeiro, bem como não há determinação de penhora nos autos sobre o faturamento da empresa.

A pretensão de consulta ao RENAJUD para verificar solvência da empresa e possibilidade de pagamento, não tem razão de ser no momento, haja vista que deve ser cumprida a decisão agravada anteriormente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020